Tribunal: TJBA
Processo: 8062278-46.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8062278-46.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EMANUEL BERNARDINO DE CARVALHO Advogado(s): UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (G-CET). PERCENTUAL FIXADO EM DESCONFORMIDADE COM O POSTO QUE SERVE DE BASE PARA OS PROVENTOS. ART. 92, III, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. RESOLUÇÃO COPE Nº 153/2014. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Preliminares de ausência de hipossuficiência, decadência e ausência de prova pré-constituída rejeitadas. Comprovada a condição econômica do impetrante, a natureza de trato sucessivo da lesão e a presença de documentos hábeis a demonstrar o direito alegado. 2. O art. 92, III, da Lei Estadual 7.990/2001 assegura aos policiais militares transferidos para a reserva remunerada com mais de 30 anos de serviço o direito a proventos calculados com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior, o que inclui o soldo e as gratificações incorporáveis, nos termos do art. 102, II, do mesmo diploma legal. 3. A Resolução COPE 153/2014 estabelece, para o posto de 1º Tenente, o percentual de 125% a título de Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (G-CET), sendo indevida a fixação em patamar inferior (56,25%) quando o impetrante já percebia a gratificação na ativa e seus proventos foram calculados com base na referida patente. 4. A jurisprudência consolidada da Seção Cível de Direito Público do TJBA reconhece a necessidade de correspondência entre o posto base dos proventos e o percentual da gratificação incorporada, de modo a assegurar paridade e legalidade remuneratória. 5. A alegação de ausência de previsão orçamentária não afasta o direito subjetivo reconhecido por lei nem impede o controle judicial de sua correta aplicação, sendo irrelevante para afastar o dever da Administração de observar os critérios legais e regulamentares de cálculo. 6. Segurança concedida para determinar a majoração da G-CET para 125%, com efeitos financeiros retroativos à data da inativação, corrigidos pela SELIC, conforme previsto na EC 113/2021. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA 8062278-46.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante EMANUEL BERNARDINO DE CARVALHO e, na condição de Impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e Outro. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em declarar prejudicada a impugnação à gratuidade da justiça, rejeitar as preliminares lançadas, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA